Tribunal: TJDFT
Processo: 0709131-92.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0709131-92.2024.8.07.0018 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Banco do Brasil S/A Embargados: Associação de Poupança e Empréstimo Poupex Banco Santander (Brasil) S/A Gerson Ben Hur Mayer D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade anônima Banco do Brasil S/A contra a decisão que homologou a desistência do agravo de instrumento requerida pelo terceiro embargado (Id. 64922664). De acordo com as regras previstas no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 24 de outubro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator